Tribunal: TJDFT
Processo: 0704575-81.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704575-81.2018.8.07.0010 RECORRENTES: ANA MARIA BORRALHO GOBBATO, UMBERTO GOBBATO RECORRIDO: VALDENIR BARBOSA DE ARAÚJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DOMÍNIO DO AUTOR E POSSE INJUSTA DO RÉU COMPROVADOS. USUCAPIÃO ALEGADA EM DEFESA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E RETENÇÃO. DIREITO RECONHECIDO. I. Atende à dialeticidade exigida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação cujas razões investem racionalmente contra os fundamentos da sentença recorrida. II. De acordo com os artigos 1.228, caput, e 1.245, caput, do Código Civil, faz jus à tutela reivindicatória o proprietário que adquire o imóvel mediante registro do título no álbum imobiliário. III. A injustiça da posse, para efeito da pretensão reivindicatória, não se confunde nem se equipara à posse injusta tipificada no artigo 1.200 do Código Civil. IV. A usucapião pode ser suscitada como matéria de defesa na ação reivindicatória, porém o seu reconhecimento depende da comprovação de todos os requisitos legais, em especial a posse pelo tempo exigido para a aquisição da propriedade pela prescrição aquisitiva. V. Preenchidos os requisitos dos artigos 1.219 e 1.255, caput, do Código Civil, deve ser reconhecido ao possuidor vencido na ação reivindicatória o direito de ser indenizado pelas benfeitorias e acessões realizadas e de reter o imóvel até o pagamento respectivo. VI. Recurso provido parcialmente. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1.200, 1.219, 1.228, caput, 1.245 e 1.255, caput, todos do Código Civil, sustentando que não tendo o recorrido comprovado a aquisição da posse de boa-fé, não há que se falar em indenização pelas alegadas benfeitorias realizadas no imóvel, tampouco em retenção. Apontam, no aspecto, divergência interpretativa com julgado do TJMG. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta violação aos violação aos artigos 1.200, 1.219, 1.228, caput, 1.245 e 1.255, caput, todos do Código Civil, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A despeito de na contestação o Apelante não ter discriminado, com o detalhamento necessário, as benfeitorias e acessões realizadas no imóvel, o laudo pericial esclareceu o assunto e inclusive avaliou a casa construída [...] O Apelante, conquanto de forma irregular, adquiriu a gleba da pessoa que se apresentava como possuidora, nela construindo a casa que serve de moradia e dela retirando, por meio do seu trabalho, o sustento da família, contexto dentro do qual atende aos requisitos que os artigos 1.219 e 1.255, caput, do Código Civil, estabelecem para o reconhecimento dos direitos de indenização de benfeitorias e acessões e de retenção [...] A perda das benfeitorias a acessões realizadas de boa-fé acarretaria enriquecimento injustificado dos Apelados vedado por essas prescrições legais [...] Tem o Apelante, assim, direito à indenização das benfeitorias e acessões realizadas e à retenção até o pagamento respectivo, conforme vier a ser apurado em liquidação de sentença” (ID. 26962795). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.915.471/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 31/8/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016